Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 31961445). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pela advogada das partes CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa – OAB/DF no 12.330, com procuração acostada no id 14063749, e pelo advogado Dr. Luiz Rodrigues Wambier – OAB/DF no 38.828, com procuração outorgada por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A, hoje denominada VIBRA ENERGIA S/A, acostada no id 31961447. Verifico, ainda, que foi conferido aos referidos causídicos o poder para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no id 22113846, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.